Tribunal: STF
Processo: RE 90337
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
COMERCIAL. FALÊNCIA. VENDA JUDICIAL DE BEM IMÓVEL DA MASSA FALIDA.
ANUNCIO COMO VENDA EM PRAÇA, QUANDO SE TRATAVA DE VENDA EM LEILÃO,
AQUELA MENOS ATRAENTE PARA OS LICITANTES. DEFICIENCIAS DA
PUBLICAÇÃO, FEITA UMA SÓ VEZ NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO, E NENHUMA
VEZ EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DECISÃO ANULATORIA CONTRA A QUAL
NÃO VINGA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO.